Tribunal: TJPA
Processo: 0838935-21.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838935-21.2019.8.14.0301

APELANTE: CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA, LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA

APELADO: C E DOS REIS LIMA LTDA, CHARLES EDSON DOS REIS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito com resultado morte, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva da proprietária registral do veículo apontado como causador do sinistro. Os autores sustentam que o caminhão permanecia registrado em nome da ré à época do acidente, sendo controvertida a alegada alienação anterior do bem por contrato particular não registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer a ilegitimidade passiva da proprietária registral do veículo com base exclusiva em contrato particular de compra e venda; (ii) a controvérsia acerca da tradição do bem pode ser dirimida em sede de extinção sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade das partes deve ser aferida à luz da teoria da asserção, considerando-se as alegações contidas na petição inicial, segundo orientação consolidada do STJ.

4. A existência de controvérsia quanto à efetiva tradição do veículo e à responsabilidade pelo sinistro demanda dilação probatória, não sendo possível resolver a questão em juízo preliminar de legitimidade.

5. A aplicação da Súmula 132/STJ pressupõe a efetiva alienação e tradição do bem, circunstância não incontroversa nos autos.

6. A sentença deixou de enfrentar argumentos e documentos relevantes apresentados pelos autores, configurando fundamentação insuficiente, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

7. A extinção prematura do feito caracteriza error in procedendo, impondo a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento
: 1. A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, com base nas alegações da petição inicial. 2. A controvérsia acerca da efetiva tradição de veículo automotor, quando dependente de prova, não autoriza a extinção do processo por ilegitimidade passiva.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 489, §1º, IV, e 1.013, §3º; CC, arts. 932, III, e 1.226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.760.178/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.03.2020; Súmula 132/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

APELAÇÃO CÍVEL N° 0838935-21.2019.8.14.0301

APELANTE: CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA

APELANTE: LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA

APELADA: C. E. DOS REIS LIMA ME

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA
e
LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital,
que julgou extinto sem resolução do mérito AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA, legalmente representada por sua mãe ACIOLI TAVARES PINHEIRO e LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA, em face de
C. E. DOS REIS LIMA ME – CASA DAS POLPAS
, ora apelada.

Em breve retrospecto, em sua petição inicial
(ID 31097302),
a autora CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA sustenta que seu pai, SEBASTIÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, faleceu em decorrência de atropelamento ocorrido em 16/04/2017, na ponte sobre o Rio Quatipurú, causado por caminhão de propriedade da ré, conduzido por seu preposto com negligência e imprudência. Aduz que o evento resultou em danos materiais, consistentes na perda da contribuição financeira paterna, e danos morais decorrentes da supressão do convívio familiar. Requer a concessão da gratuidade da justiça, a condenação da demandada ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, R$ 14.100,00 por danos materiais vencidos, pensão mensal de R$ 600,00 até completarem 21 anos, além da constituição de capital garantidor e honorários advocatícios.

A apelada C. E. DOS REIS LIMA EIRELI apresentou contestação
(ID 31097325)
alegando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porquanto o caminhão VW/8.160 DRC 4x2, RENAVAN 503629367, embora ainda constasse em seu nome no DETRAN, teria sido vendido e repassado, por contrato, em julho/2013 à empresa MARCELO VEÍCULOS E TRANSPORTE EIRELI-ME, não se efetivando a transferência registral à época por existir alienação fiduciária pendente, sustentando que a propriedade de bem móvel se transmite pela tradição (CC, art. 1.226) e invocando jurisprudência no sentido de que a ausência de registro não repercute na responsabilidade civil. Assevera, ainda, inexistirem vínculo laboral ou de preposição com o condutor JOSÉ MARIA LIMA REBOUÇAS, impugna a narrativa fática por contradições e ausência de prova técnica acerca da culpa e do nexo causal, questiona a comprovação dos danos materiais e morais e refuta o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pugnando, ao final, pelo acolhimento da preliminar ou pela total improcedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença de
ID 31097340
na qual o Juízo de origem, após reconhecer a maioridade de CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA e julgar antecipadamente a lide (CPC, art. 355, I), indeferiu a oitiva testemunhal requerida pela ré e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por C. E. DOS REIS LIMA ME – CASA DAS POLPAS, por entender comprovada, mediante contrato de compra e venda, a anterior alienação do veículo causador do acidente, aplicando a Súmula 132 do STJ, e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), condenando os autores em custas e honorários de 10%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade.

Inconformados, CAMILY BEATRIZ PINHEIRO DA SILVA e LUIZ HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA interpuseram recurso de apelação
(ID 31097341)
sustentando que a sentença incorreu em equívoco ao extinguir o feito por ilegitimidade passiva com base exclusiva em contrato particular que reputam inválido, por suposta alienação fiduciária do veículo e vedação legal à tradição, defendendo que o caminhão permanecia registrado em nome da apelada à época do acidente (16/04/2017) e que a transferência formal só ocorreu em 02/10/2018, conforme documentos do órgão de trânsito. Alegam ausência de adequada valoração das provas e nulidade por negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, §1º, IV), bem como invocam o art. 134 do CTB e a necessidade de instrução, pugnando pela reforma integral do decisum para afastar a extinção e condenar a ré ao pagamento de danos morais e materiais, além de pensão mensal e demais pedidos da inicial.

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certificado no
ID 31097346
.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Como relatado, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à aferição da legitimidade passiva da apelada C. E. DOS REIS LIMA ME, diante da extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC (ID 31097340), ao argumento de que o veículo causador do sinistro já teria sido alienado anteriormente ao evento danoso.

De início, cumpre assentar que
a legitimidade das partes deve ser analisada à luz da teoria da asserção, isto é, em status assertionis,

considerando-se as alegações deduzidas na petição inicial.
Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “a legitimidade para a causa deve ser aferida com base nas afirmações do autor contidas na inicial”.

Nesse sentido, colaciono:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA . PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. MULTA DO ART. 1 .021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Segundo a jurisprudência do STJ
, "as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial"
(AgRg no AREsp n. 655.283/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJe 18/3/2015(...)

(AgInt nos EREsp n . 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016). 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1760178 RS 2018/0206596-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - DESCABIMENTO - DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA - MEDIDA IMPOSITIVA.
Segundo a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Concluindo-se, in status assertionis, que o autor é o possível titular do direito alegado na peça de ingresso, bem como, que o réu deve suportar a eventual procedência da demanda, estará configurada a legitimidade das partes.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51382199020238130024, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2024)

Na exordial
(ID 31097302),
os autores afirmam que o caminhão VW/8 160 DRX 4x2, placas OTP-7430, que teria atropelado e causado a morte de SEBASTIÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA em 16/04/2017, encontrava-se registrado em nome da apelada à época do sinistro, circunstância corroborada pelo CERTIFICADO DOS DADOS CADASTRAIS DO VEÍCULO
(ID 11678906)
e pela CONSULTA DE VEÍCULOS EM OUTROS ESTADOS E PARÁ
(ID 11678908),
documentos que indicam como proprietária C. E. DOS REIS LIMA ME, sendo a transferência formal apenas em 02/10/2018.

A sentença recorrida, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, apoiou-se exclusivamente no contrato particular de compra e venda juntado pela ré
(ID 27374820)
, entendendo que a tradição teria ocorrido em julho/2013, aplicando a Súmula 132 do STJ.

Contudo, a conclusão adotada pelo Juízo a quo não se sustenta.

Primeiramente, porque
a questão da efetiva tradição do bem móvel, quando controvertida e dependente de prova, não pode ser resolvida em sede de análise de legitimidade passiva, sob pena de indevida antecipação do mérito
. A aferição de quem detinha, de fato, a posse e o poder de disposição do veículo no momento do acidente é matéria intrinsecamente ligada à responsabilidade civil, exigindo dilação probatória adequada.

A aplicação da Súmula 132 do STJ (“A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante do acidente que envolva o veículo alienado”) pressupõe a efetiva alienação e tradição do bem, o que não se pode ter por incontroverso no presente caso.

O contrato particular
(ID 27374820)
indica celebração em julho/2013, com reconhecimento de firmas em 2015, além de consignar que o veículo estava submetido à alienação fiduciária. A CONSULTA DE VEÍCULOS
(ID 11678908)
demonstra que, em dezembro/2016, o bem permanecia registrado em nome da apelada e sob gravame fiduciário. O CERTIFICADO DE DADOS CADASTRAIS
(ID 11678906)
atesta que a transferência registral somente se deu em 02/10/2018, data posterior ao acidente (16/04/2017).

Há, portanto, controvérsia relevante acerca da efetiva tradição e da responsabilidade pelo veículo
, que não pode ser dirimida de plano, sem instrução probatória, mormente quando os autores impugnaram a validade e eficácia do contrato e sustentaram a impossibilidade jurídica da alienação diante da existência de alienação fiduciária.

Ademais, a sentença deixou de enfrentar, de modo específico, os documentos colacionados pelos autores
(IDs 11678906 e 11678908),
os quais, em tese, infirmariam a conclusão adotada, limitando-se a afirmar a comprovação da alienação com base no contrato particular. Tal circunstância revela fundamentação insuficiente, em afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, segundo o qual não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Por fim, tratando-se de ação indenizatória fundada em responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte, a análise acerca da existência de vínculo de preposição (art. 932, III, do CC), da culpa do condutor e do nexo causal demanda instrução probatória, não se mostrando adequada a extinção prematura do feito.

Assim, reconhecida a legitimidade passiva da apelada em status assertionis, e constatado error in procedendo na extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC, impõe-se a cassação da sentença
(ID 31097340),
com o regular prosseguimento do feito na origem.

Não se mostra possível o julgamento imediato do mérito por esta instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, porquanto a causa não se encontra madura, havendo necessidade de dilação probatória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que se dê regular prosseguimento ao feito, com a devida instrução e julgamento do mérito.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026